Tribunal: TCU
Processo: 009.208/2011-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que, entre outras medidas, julgou as contas dos recorrentes irregulares e condenou-os ao pagamento de débito e de multa, em razão de irregularidades em licitações e do pagamento por bens/serviços não prestados envolvendo recursos do Fundef/Fundeb, do Programa de Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários, do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 1474/2019-TCU-Plenário , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes recursos de reconsideração para, no mérito: 9.1.1. negar provimento aos recursos interpostos pelos srs. Othon Luiz Machado Maranhão, Alexandre Henrique Pereira da Silva, Josélia Alves Oliveira, Neuzelina Compasso da Silva e Arnaldo Benvindo Macedo Lima; 9.1.2. dar provimento ao recurso interposto pela empresa Terra Comercial de Alimentos Ltda. de forma a julgar regulares as suas contas, dando-lhe quitação plena e afastando o débito a ela imputado e as penalidades aplicadas pelo Acórdão 1474/2019-TCU-Plenário , subitens 9.2.2., 9.3. e 9.10, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.1.3. dar provimento parcial ao recurso interposto pelo sr. Renê Ribeiro da Cruz, de forma a reduzir a pena de multa aplicada com base no subitem 9.5.1. do Acórdão 1474/2019-TCU-Plenário para R$ 10.000,00; 9.1.4. dar provimento parcial ao recurso interposto pelo espólio do sr. Humberto Ivar de Araújo Coutinho, tornando, em relação a ele, insubsistente o acórdão recorrido; 9.2. constituir processo apartado para a continuidade da apuração da responsabilidade do espólio do sr. Humberto Ivar de Araújo Coutinho; 9.3. encaminhar o processo de que trata o subitem anterior deste acórdão ao Ministro Relator a quo para a adoção das medidas que entender convenientes; 9.4. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e à Procuradoria da República no Maranhão.